Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737651-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OSORIO BATISTA ADVOGADOS RECORRIDO: ESTRATEGIA CONCURSOS LTDA, RICARDO VALE SILVA, RICARDO STRAPASSON TORQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO ART. 85, §8o DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é realizada excepcionalmente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido. 2. No caso específico dos autos houve proveito econômico, entretanto impossível de mensurar seu valor, estando correta a sentença que realizou a fixação equitativa dos honorários advocatícios. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à matéria, colacionando julgado do TJRJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Marcio de Souza Polto (OAB/SP no 144.384) e Andrea Zoghbi Brick (OAB/RJ no 94.630). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações dos recorridos sejam realizadas em nome dos advogados Marcio de Souza Polto (OAB/SP no 144.384) e Andrea Zoghbi Brick (OAB/RJ no 94.630). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010